Tribunal: STF
Processo: ACi 9691
Classe: ACi
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-11-06
Data de publicação: 1985-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GOVERNO ESTRANGEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
ESCRITURA NÃO INSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. IMÓVEL LEVADO
A PRAÇA, ARREMATADO E REGISTRADO POR TERCEIRA PESSOA. AÇÃO DE
USUCAPIAO JULGADA IMPROCEDENTE.
I - NÃO TENDO O ESTADO-AUTOR ADQUIRIDO A PROPRIEDADE DO TERRENO
ENQUANTO TITULAR DA LICENCA DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
(LEI 4.331/64) NÃO PODERIA MAIS TARDE ADQUIRI-LO, FOSSE POR COMPRA,
FOSSE POR USUCAPIAO.
II - NÃO HÁ JUSTO TÍTULO EM CASO DE OMISSAO DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO (PRECEDENTES NO S.T.F.).
III - CONTUDO, NÃO TENDO HAVIDO RECONVENÇÃO, NÃO PODIA A SENTENÇA
RECORRIDA DETERMINAR QUE O AUTOR ENTREGASSE AO RÉU O IMÓVEL EM
CAUSA, MAS TÃO-SÓ DECLARAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE USUCAPIAO.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE MINIMA.